Tribunal: TJDFT
Processo: 0726289-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS.
1. A prescrição da dívida não a torna inexistente, apenas neutraliza sua exigibilidade. A dívida subsiste, assim como a inadimplência do devedor não desaparece. A declaração judicial de inexigibilidade da dívida não apaga o fato em si da obrigação não cumprida.
2. O aviso à Praça de que a obrigação não foi paga não caracteriza prática comercial ilícita por parte do credor, antes protege o comércio e dá conhecimento do não pagamento.
3. O credor pode receber dívida prescrita e o artigo 882 do CC considera válido o recebimento, sem possibilidade de repetição de indébito.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença Mantida.